Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731388-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, FELIPE ALEXANDRE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO, ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe da Silva Cunha Alexandre e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido em face de Oneida Maria Costa Cândido, processo autuado sob o no 0722290-66.2018.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão que indeferiu a expedição de ofícios a diversos órgãos e empresas, com a finalidade de encontrar endereço da devedora. Preparo em ID 62255862-62255864. Examino a tempestividade do recurso. Os exequentes foram intimados da decisão impugnada pelo Diário Eletrônico e registrou ciência do ato em 21/06/2024, quando se iniciou o prazo para recurso, com termo final em 12/07/2024. O pedido de reconsideração é meio atípico de impugnação do ato judicial, não interrompe, não suspende e nem reabre o prazo para recurso. Nesse quadro, o pedido de reconsideração apresentado em 24/06/2024 (ID 201708490, processo de origem) não interrompeu o prazo que estava em curso para a interposição do agravo de instrumento. Ademais, a decisão de ID 204859697, processo de origem, não apresenta conteúdo decisório, apenas se reporta à decisão anterior, de modo que não reabriu o prazo recursal. O agravo de instrumento foi interposto em 30/07/2024, de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e